Tribunal: TJDFT
Processo: 0755761-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. MAIOR APTIDÃO PROBATÓRIA DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em ação indenizatória por danos morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviço médico, que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora, submetida a cirurgias oftalmológicas, após as quais alega perda progressiva da visão em um dos olhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é adequada a inversão do ônus da prova, com base na teoria da distribuição dinâmica, atribuindo ao ente público o encargo de demonstrar a regularidade do serviço médico prestado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 373, §1o, do CPC autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova, permitindo sua atribuição à parte que detém melhores condições de produzi-la.
4. O ente público possui maior aptidão probatória, por deter prontuários, registros clínicos, protocolos médicos e equipe técnica envolvida no atendimento.
5. A autora apresenta hipossuficiência técnica para produzir prova médica qualificada, o que justifica a redistribuição do ônus probatório.
6. A inversão do ônus da prova não implica presunção de responsabilidade, nem dispensa a produção de prova pericial, a qual foi devidamente determinada.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a inversão do ônus da prova em demandas envolvendo erro médico contra a Administração Pública, diante da assimetria informacional.
8. A dificuldade estrutural na produção de prova pericial não constitui fundamento isolado, mas reforça o contexto de desigualdade técnica entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Admite-se a inversão do ônus da prova em demandas por erro médico contra ente público quando evidenciada a hipossuficiência técnica do autor e a maior aptidão probatória da Administração. 2. A distribuição dinâmica do ônus da prova não gera presunção de responsabilidade, nem afasta a necessidade de instrução probatória. 3. Questões fáticas controvertidas, como eventual interrupção de tratamento, devem ser apuradas na fase instrutória, não impedindo a redistribuição do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.061.324/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 22/08/2022, DJe 24/08/2022; TJDFT, Acórdão no 2064814, 0730377-67.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 05/11/2025, DJe 17/11/2025.